Tribunal: TJES
Processo: 5013420-17.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-29

Ementa:
PROCESSO N.º 5013420-17.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: AMAX MARKETING LTDA, MIRLEI DE ABREU XAVIER CARVALHO, AMILTON ANTONIO DE CARVALHO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS

JUÍZO PROLATOR: 4ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA – DR.ª MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA E PESSOAS FÍSICAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça pleiteado por uma sociedade empresária e por seus respectivos sócios, bem como rejeitou o pedido subsidiário de parcelamento das despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acervo probatório coligido aos autos é hábil a demonstrar a efetiva debilidade financeira da pessoa jurídica e das pessoas físicas, de forma a justificar a concessão da gratuidade da justiça ou o parcelamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão do benefício da gratuidade da justiça a pessoas jurídicas exige a comprovação de sua impossibilidade financeira para arcar com os ônus processuais, não se lhes aplicando a presunção de hipossuficiência, conforme consolidado na jurisprudência pátria. 4. A sociedade empresária não logrou demonstrar a alegada condição financeira precária, uma vez que apresentou balancete contábil com expressivo lucro bruto, resultado operacional líquido positivo e saldo em caixa, optando, ainda, por não colacionar os extratos bancários de movimentação recente. 5. Em relação às pessoas físicas, a presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, devendo o indeferimento do benefício ser mantido quando existirem provas suficientes para afastar a referida presunção. 6. A constatação de despesas incompatíveis com a renda declarada por um dos sócios, aliada à titularidade de veículo utilitário de alto valor, carta de crédito de consórcio e saldo expressivo em previdência privada (VGBL) pelo outro, evidencia padrão de vida e robustez financeira que desqualificam a alegada condição de miserabilidade. 7. O parcelamento das despesas processuais visa mitigar o rigor do adiantamento das custas processuais em caso de dificuldade pontual de liquidez, revelando-se incabível quando os elementos probatórios apontam para a disponibilidade de recursos e patrimônio suficientes para o pagamento integral e imediato.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, caput e § 6º, e 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl nº 1.905-SP-EDcI-AgRg, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 15.08.2002; STJ, Súmula nº 481; STJ, AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 24.08.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013420-17.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AMAX MARKETING LTDA e outros (2)

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

RELATOR(A)
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA E PESSOAS FÍSICAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça pleiteado por uma sociedade empresária e por seus respectivos sócios, bem como rejeitou o pedido subsidiário de parcelamento das despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acervo probatório coligido aos autos é hábil a demonstrar a efetiva debilidade financeira da pessoa jurídica e das pessoas físicas, de forma a justificar a concessão da gratuidade da justiça ou o parcelamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão do benefício da gratuidade da justiça a pessoas jurídicas exige a comprovação de sua impossibilidade financeira para arcar com os ônus processuais, não se lhes aplicando a presunção de hipossuficiência, conforme consolidado na jurisprudência pátria. 4. A sociedade empresária não logrou demonstrar a alegada condição financeira precária, uma vez que apresentou balancete contábil com expressivo lucro bruto, resultado operacional líquido positivo e saldo em caixa, optando, ainda, por não colacionar os extratos bancários de movimentação recente. 5. Em relação às pessoas físicas, a presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, devendo o indeferimento do benefício ser mantido quando existirem provas suficientes para afastar a referida presunção. 6. A constatação de despesas incompatíveis com a renda declarada por um dos sócios, aliada à titularidade de veículo utilitário de alto valor, carta de crédito de consórcio e saldo expressivo em previdência privada (VGBL) pelo outro, evidencia padrão de vida e robustez financeira que desqualificam a alegada condição de miserabilidade. 7. O parcelamento das despesas processuais visa mitigar o rigor do adiantamento das custas processuais em caso de dificuldade pontual de liquidez, revelando-se incabível quando os elementos probatórios apontam para a disponibilidade de recursos e patrimônio suficientes para o pagamento integral e imediato.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, caput e § 6º, e 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl nº 1.905-SP-EDcI-AgRg, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 15.08.2002; STJ, Súmula nº 481; STJ, AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 24.08.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO N.º
5013420-17.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
AMAX MARKETING LTDA, MIRLEI DE ABREU XAVIER CARVALHO, AMILTON ANTONIO DE CARVALHO

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA – DR.ª MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a análise do mérito recursal.

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
AMAX MARKETING LTDA, MIRLEI DE ABREU XAVIER CARVALHO
e
AMILTON ANTONIO DE CARVALHO
contra decisão monocrática de id 15503538 proferida por este Relator, que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve o indeferimento da gratuidade da justiça.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 16865234), que: (i) o saldo em caixa e o lucro bruto registados em balancete não equivalem a liquidez disponível para custear o processo; (ii) a empresa apresenta passivo superior aos ativos desde o ano de 2020; (iii) a carta de crédito de consórcio e o saldo de VGBL representam dívida e reserva alimentar, respetivamente, não traduzindo liquidez imediata; (iv) o veículo Toyota Hilux do sócio é utilitário essencial à atividade empresarial; (v) subsidiariamente, é cabível o parcelamento das custas processuais; e que (vi) o pagamento imediato restringe o acesso à justiça e compromete a subsistência.

A controvérsia recursal consiste em perquirir se o acervo probatório coligido aos autos é hábil a demonstrar a efetiva debilidade financeira dos agravantes tanto a pessoa jurídica quanto as pessoas físicas, de forma a justificar a concessão da gratuidade da justiça, ou se, ao revés, os indicativos patrimoniais e contábeis apresentados desautorizam o deferimento da benesse.

De acordo com o artigo 98 do Código de Processo Civil: "A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei". Assim como o § 3º do art. 99 do mesmo Diploma Processual acrescenta que: "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".

Nota-se que o diploma processual albergou o entendimento já consolidado da Jurisprudência no sentido de admitir a concessão do benefício da gratuidade também às pessoas jurídicas, mas quanto a estas, não se presume a hipossuficiência.

Neste sentido já decidiu o c. Supremo Tribunal Federal: "Ao contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta à pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos, devendo comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em situação inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo" (STF-Pleno, Rcl. 1.905-SPEDcI-AgRg, rel. Min. Marco Aurélio, j. 15.8.02, negaram provimento, v.u., DJU 20.9.02, p. 88).

A Súmula n.º 481 do c. Superior Tribunal de Justiça, na mesma vereda, dispõe: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Portanto, com relação às pessoas jurídicas, faz-se necessária a demonstração de sua impossibilidade financeira de arcar com os ônus processuais, não se aplicando a presunção de hipossuficiência prevista para a pessoa física.

No caso concreto, incumbia à pessoa jurídica agravante o ônus da efetiva comprovação de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Na hipótese dos autos, todavia, a empresa agravante não logrou demonstrar sua alegada condição financeira precária. Ao contrário, evidenciou por meio da juntada do seu último balancete contábil um lucro bruto de mais de R$ 1.100.000,00, resultado operacional líquido de aproximadamente R$ 380.000,00 e saldo em caixa de R$ 64.000,00.

Ademais, a comprovação de que a empresa possui parcelamentos tributários e débitos não afasta a conclusão de que possui plenas condições de arcar com as custas prévias da demanda. Conforme bem apontado na decisão agravada, a parte optou por não colacionar aos autos os seus extratos bancários de movimentação recente, documento essencial para aferir a real falta de liquidez alegada.

Esse exato entendimento foi recentemente perfilhado por esta Egrégia 3ª Câmara Cível, que assentou que a existência de passivo, por si só, sem a juntada de extratos bancários e diante de expressiva movimentação financeira, desqualifica a presunção de hipossuficiência da pessoa jurídica:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA . NECESSIDADE DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por PROVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A contra decisão do juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos de embargos à execução, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, com base na comprovação da incapacidade de arcar com os encargos processuais. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O benefício da gratuidade da justiça pode ser concedido a pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, desde que demonstrada, de forma inequívoca, a incapacidade financeira para suportar os encargos processuais, conforme a Súmula 481 do STJ. 4. A mera existência de prejuízos operacionais ou a submissão de holding do grupo econômico a processo de recuperação judicial não implica, automaticamente, o reconhecimento da hipossuficiência econômica, exigindo-se prova cabal da impossibilidade financeira . 5. A agravante apresentou balanços contábeis e cadastro de protestos, mas não juntou declarações de imposto de renda e extratos bancários atualizados, que pudessem robustecer sua alegação de insuficiência financeira. 6. O estatuto social da agravante indica que seu capital social é de R$ 56 .447.213,00, montante muito superior ao apontado prejuízo dos meses de agosto de 2023 e março de 2024. 7. Precedentes deste Tribunal reforçam que o simples processamento de recuperação judicial ou a existência de passivo superior ao ativo não autorizam, isoladamente, a concessão da gratuidade da justiça, especialmente no caso de empresas com grande movimentação financeira . 8. Em outras demandas judiciais, a agravante não obteve deferimento da gratuidade da justiça ou cumpriu o recolhimento do preparo recursal, denotando a ausência de comprovação da hipossuficiência. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade da justiça a pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, exige a comprovação de incapacidade financeira de forma inequívoca, não bastando a demonstração de prejuízo operacional ou a submissão a recuperação judicial. 2 . A existência de grande porte empresarial e movimentação financeira expressiva é fator que, em regra, desqualifica a presunção de hipossuficiência econômica para fins de gratuidade da justiça. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 290; art. 99, § 3º . Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, AgInt no AREsp 1875896/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 29/11/2021; TJES, Apelação n .º 0026628-97.2015.8.08 .0035, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 22/11/2019; TJES, Agravo de Instrumento n .º 5003165-39.2021.8.08 .0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 28/09/2021 . (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50093257520248080000, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível. J. 13.03.2025)

Em avanço, com relação aos sócios (pessoas físicas), a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, mas o indeferimento do benefício deve ser mantido quando existirem provas suficientes para afastar a referida presunção (STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP e AgInt no AREsp 990.935/RJ).

Nesse contexto, conforme acentuado na decisão monocrática, as declarações de imposto de renda da sócia Mirlei demonstram que a renda mensal declarada aproxima-se de um salário mínimo. Contudo, tal quantia revela-se absolutamente incompatível com o volume de despesas elencadas (a exemplo de plano de saúde e tratamentos odontológicos), as quais absorvem a quase totalidade dos ganhos. Esse descompasso sinaliza, inexoravelmente, a existência de outras fontes de receita não submetidas ao crivo judicial.

Por sua vez, a declaração do sócio Amilton evidencia a titularidade de um veículo utilitário Toyota Hilux (avaliado em torno de R$ 335.000,00), além de carta de crédito de consórcio (R$ 30.000,00) e saldo expressivo em previdência privada da modalidade VGBL (R$ 25.000,00). Tais indicativos patrimoniais destoam frontalmente da condição de miserabilidade alegada. Resta nítido que o agravante, a despeito de reportar rendimentos ínfimos retirados da sociedade empresarial, mantém padrão de vida e robustez financeira que não se amoldam à pretendida hipossuficiência.

Constata-se, destarte, a omissão da real capacidade financeira dos sócios agravantes. Incumbindo-lhes o ônus probatório específico após a determinação do magistrado singular, deveriam ter coligido aos autos os seus extratos bancários e demais documentos idôneos a espelhar a verdadeira movimentação de recursos, optando, contudo, por uma injustificada inércia.

No que tange ao pedido subsidiário de parcelamento das despesas processuais (art. 98, § 6º, do CPC), este igualmente não comporta acolhimento. A referida faculdade legal visa mitigar o rigor do adiantamento das custas para aquele que demonstra dificuldade pontual de liquidez. Tal cenário difere diametralmente do caso em apreço, em que os elementos probatórios apontam para a disponibilidade de recursos e património suficientes para o pagamento integral e imediato das despesas processuais, sem que isso implique sacrifício do sustento familiar ou do regular funcionamento da empresa.

Cumpre ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estatuir que a afirmação de pobreza goza de presunção meramente relativa.

Desse modo, existindo fundadas razões que evidenciem a capacidade económico-financeira para suportar os encargos do processo, é poder-dever do julgador indeferir a benesse, garantindo-se a igualdade de tratamento e prevenindo o abuso de direito (STJ, AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020).

Nesse sentido, é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS À EXECUÇÃO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS LITISCONSÓRCIO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.
3. Considerando a prova dos autos de origem, bem como que as custas serão rateadas entre os agravantes, resta afastada a presunção que goza a declaração de pobreza. 4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 016199000114, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021)

AGRAVO INOMINADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - APRESENTADA DECLARAÇÃO ANUAL DE IMPOSTO DE RENDA PATRIMÔNIO CONSIDERÁVEL NÃO COMPROVADO ESTADO DE MISERABILIDADE RECURSO DESPROVIDO 1 - Não há elementos nos autos que convençam acerca da incapacidade de custeio das despesas processuais pelo Agravante que, além de ser 'aposentado, militar da reserva ou reformado e pensionista de previdência', percebendo rendimentos no valor de quase R$ 130.000,00 anuais, possui consideráveis patrimônio e montante de dinheiro em moeda corrente em seu poder. 2 O conjunto probatório é hábil a demonstrar que a parte recorrente não possui reais necessidades financeiras que conduzam ao deferimento dos benefícios da justiça gratuita. 3 - Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES AGV: 00021144120168080069, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 23/01/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/02/2017).

Deste modo, acertada a decisão agravada no que tange ao indeferimento do benefício, não merecendo acato as razões recursais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.